Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação as substituídas processualmente MARIA DE LOURDES VIEIRA e MARIA DE LOURDES QUEIROZ SILVA, veiculado pelo exequente ao id 15066516. I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador